Tribunal: TJMT
Processo: 1037716-06.2021.8.11.0041
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037716-06.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Pagamento em Consignação, Espécies de Contratos, Contratos Bancários, Financiamento de Produto]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CLEILSON MENEZES GUIMARAES - CPF: 621.240.481-04 (ADVOGADO), LUCA DA SILVA LUZARDO - CPF: 694.916.581-15 (ADVOGADO), MARIA DA CONCEICAO XAVIER ROCHA - CPF: 279.009.089-00 (APELADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), CLAUDIO KAZUYOSHI KAWASAKI - CPF: 112.086.028-88 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. NULIDADE DA NOTIFICAÇÃO POR EDITAL. RECURSO DESPROVIDO.

I.
Caso em exame
.

1.
Apelação interposta pelo Banco Bradesco S.A. contra sentença que julgou procedente a Ação de Consignação em Pagamento ajuizada por Maria da Conceição Xavier Rocha, reconhecendo a quitação de parcelas inadimplidas de contrato de
financiamento e determinando o cancelamento da consolidação da propriedade dos imóveis.

II.
Questão em discussão
.

2. A controvérsia consiste em verificar se o procedimento de consolidação da propriedade seguiu a regularidade exigida pela Lei nº 9.514/97, especialmente quanto à intimação pessoal da devedora fiduciante para purgação da mora, e se o valor consignado pela autora é suficiente para a quitação da dívida.

III.
Razões de decidir
.

3. A notificação para purgação da mora não observou os requisitos legais, uma vez que realizadas apenas duas tentativas de intimação pessoal no mesmo dia, não se configurando a situação de local incerto ou inacessível que autorizasse a intimação por edital.

4. O valor consignado pela autora (R$ 37.143,15) supera o montante apontado pelo credor (R$ 10.301,81) como devido para purgação da mora, não havendo evidências de que o contrato estipulasse o vencimento antecipado da dívida total.

IV.
Dispositivo e tese
.

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"A ausência de esgotamento das tentativas de intimação pessoal do devedor fiduciante impede a notificação por edital, invalidando a consolidação da propriedade fiduciária."

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 9.514/97,
arts
. 26

e 27.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
1998722, Rel. Min. Maria Isabel
Gallotti
,
DJe
16/03/2023; TJ-MT 10190733420208110041, Rel. Des.
Antonia
Siqueira Gonçalves, j. 27/04/2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto p
elo

BANCO BRADESCO S.A.
contra
sentença proferida pel
o Juízo da
4ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá
, que
,

nos autos da
ação
de consignação de pagamento
ajuizada por MARIA DA CONCEIÇÃO XAVIER,
julgou procedentes os pedidos deduzid
o
s na inicial,
declarando a quitação das parcelas 71 a 88 do contrato firmado entre as partes, sob o nº 000728080-7, e determinando o cancelamento das averbações consolidadas em favor do Banco Apelante.

Inconformada, recorre
a
instituição financeira, sustentando que o procedimento extrajudicial de consolidação da propriedade seguiu rigorosamente os ditames da Lei nº 9.514/1997, incluindo as tentativas, em três ocasiões diferentes, de intimação da devedora
fiduciante
para purgação da mora. Aduz que, somente após as tentativas infrutíferas, foi procedida a notificação por edital, como prevê o art. 26, § 3º-A, da lei de regência.

No mais, alega que o contrato prevê o vencimento antecipado do débito, de forma que os valores consignados são insuficientes para a quitação integral do contrato, perseguindo, assim, a reforma da sentença para reconhecer a legalidade do procedimento de consolidação realizado.

Em contrarrazões,
a apelada
p
ugna pelo desprovimento do apelo manejado pelo banco (Id.
238999184
).

Cumpridos os
requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Em síntese, cuida-se, na origem, de
Ação de Consignação em Pagamento
proposta por MARIA DA CONCEIÇÃO XAVIER ROCHA em face do BANCO BRADESCO S.A., noticiando ter pactuado
instrumento particular de financiamento
nº 000728080-7, no valor de R$ 105.000,00, para aquisição de
imóveis, prevendo o pagamento em 131 parcelas mensais, com a alienação fiduciária dos imóveis de matrícula nº 45.589 e 45.590, ambos
registrados
no 6º Serviço Notarial e Registral de Imóveis, nesta Capital.

Na exordial, aduziu sempre ter honrado com os pagamentos, iniciados em 2014. Contudo, no ano de 2020, tornou-se inadimplente em razão de ter sido acometida pelo vírus COVID-19, ficando internada por vários meses. Após sua saída do hospital
, procurou o banco para tentar uma composição dos valores inadimplidos, todavia, sem sucesso, tomando conhecimento, em 28/09/2021, de que os imóveis seriam leiloados, o que ensejou o ajuizamento da demanda, requerendo liminarmente a suspensão dos atos expropriatórios.

O Juízo
a quo
deferiu a tutela de urgência, suspendendo o procedimento extrajudicial
de alienação
.

Por sua vez, a instituição financeira se manifestou intempestivamente

no feito, defendendo que a autora foi devidamente intimada para purgar a mora
e, diante da inércia, realizou-se
o procedimento extrajudicial
de consolidação da propriedade
.

Ao final
,
o d. Juiz
a quo
julgou
procedente
o pleito autoral
.

É a sentença, no essencial
:

“
Vistos etc.
[...]

O requerido apesar de devidamente citado
deixou de apresentar contestação no prazo legal,
vindo a manifestar-se nos autos intempestivamente.

[...]
Isso não implica, entretanto,
no impedimento do julgador examinar os fatos
, podendo, inclusive, determinar a realização de provas.
É que,
em entendimento assente na doutrina e jurisprudência,
a
revelia conduz a presunção relativa de veracidade.
[...]

A ação de consignação em pagamento tem natureza declaratória, e visa a liberação do devedor da obrigação contraída, diante da recusa injusta do credor, da negativa de quitação deste ou mesmo da existência de dúvida do devedor quanto a quem deva pagar, cuja definição se extrai do artigo 335 do Código Civil.

In
casu
, a demandante visa formalizar o pagamento ao demandado relativo
a
purgação da mora do débito existente no contrato de financiamento sob o nº 000728080-7, que ensejou o leilão extrajudicial, que restou suspenso pela ordem judicial concedida nos autos.

A autora procedeu o depósito do valor de R$ 37.143,15, quantia que reflete o importe devido a título das parcelas devidas na forma descrita no extrato juntado no
Num. 68948561 - Pág. 2,
do período de 25.03.2020 a 25.08.2021 –
parcelas de 71 a 88 do total de 131
, acrescida de acessórios descritos no art. 34 do Decreto lei nº 70/66.

Os documentos juntados pelo requerido demonstram que
as tentativas de intimação da autora para purga da mora restaram
inexitosas
(Num. 72186149 - Pág. 2), além de declinar que a quantia para a purga do débito era de R$ 10.301,81 até 19.02.2021 (Num. 72186150 - Pág. 3) e que o valor para quitação do contrato perfaz o importe de R$
62.087,28 (Num. 72186150 - Pág. 9).

Portanto,
resta incontroverso que não houve a efetiva intimação da autora nos termos do artigo 26 da Lei nº 9514/97
.

Portanto,
o valor consignado pela autora representa quantia superior à descrita na notificação que antecedia os atos do leilão
, não havendo que se falar em complementação em razão da finalidade e
do
pleito da presente ação.
[...]
Diante de todo o exposto
, e por tudo mais que dos autos consta, com fundamento no art. 487, inciso I c/c 546, ambos do CPC
, julgo procedente os pedidos formulados na inicial
e, por consequência, torno definitiva a tutela concedida nos autos.

Declaro a quitação do débito relativo as parcelas nº 71 a 88 do contrato firmado entre as partes sob o nº 000728080-7
.

Oficie-se ao 6º Serviço Registral de Cuiabá-MT, para proceder ao cancelamento das averbações tombadas sob os números 45.589 e 45.590 e que consolidaram a propriedade do bem dado em alienação fiduciária em nome da instituição financeira fiduciária BANCO BRADESCO S/A.

Expeça alvará para levantamento da quantia consignada e seus acréscimos em favor do requerido em conta bancária a ser indicada no prazo de 05 (cinco) dias.

Condeno o demandado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, este a favor do patrono da parte autora, em verba que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor dado a causa, nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC.

[
...]
”
.

Cinge-se a controvérsia em verificar a regularidade do procedimento de consolidação extrajudicial, assim como se houve efetiva notificação da parte devedora, nos termos da Lei nº 9.514/97.

Pois bem.

Como é
cediço,

a teor do art. 22 da Lei nº 9.514/97,
a alienação fiduciária de coisa i
móvel

caracteriza-se como um
“
negócio jurídico pelo qual o
fiduciante
, com o escopo de garantia de obrigação própria ou de
terceiro
, contrata a transferência ao credor, ou fiduciário, da propriedade resolúvel de coisa imóvel
”
.

Ainda,
a referida Lei dispõe, em seu
s

art
s
. 26
e 27
,
que:

Art. 26.
Vencida e não paga a dívida
, no todo ou em parte
, e constituídos em mora o devedor
e, se for o caso, o terceiro fiduciante,
será consolidada, nos termos deste artigo, a propriedade do imóvel em nome do fiduciário
.

§ 1º Para fins do disposto neste artigo,
o devedor
e, se for o caso, o terceiro fiduciante
serão intimados, a requerimento do fiduciário, pelo oficial do registro de imóveis competente
, a satisfazer, no
prazo de 15 (quinze) dias
, a prestação vencida e aquelas que vencerem até a data do pagamento, os juros convencionais, as penalidades e os demais encargos contratuais, os encargos legais, inclusive os tributos, as contribuições condominiais imputáveis ao imóvel e as despesas de cobrança e de intimação
.

[...]

§ 3º
A intimação será feita pessoalmente ao devedor
e, se for o caso, ao terceiro fiduciante,
que por esse ato serão cientificados de que,
se a mora não for purgada no prazo legal
,
a propriedade será consolidada
no patrimônio do credor
e o imóvel será levado a leilão
nos termos dos
arts
. 26-A, 27 e 27-A desta Lei
, conforme o caso, hipótese em que a intimação poderá ser promovida por solicitação do oficial do registro de imóveis, por oficial de registro de títulos e documentos da comarca da situação do imóvel ou do domicílio de quem deva recebê-la, ou pelo correio, com aviso de recebimento, situação em que se aplica, no que couber, o disposto no art. 160 da Lei nº 6.015, de 31 de dezembro de 1973 (Lei de Registros Públicos).

§ 3o-A. Quando,
por duas vezes
, o oficial de registro de imóveis ou de registro de títulos e documentos ou o serventuário por eles credenciado
houver procurado o intimando em seu domicílio ou residência sem o encontrar,
deverá
, havendo suspeita motivada de ocultação, intimar qualquer pessoa da família ou, em sua falta, qualquer vizinho de que, no dia útil imediato, retornará ao imóvel
, a fim de efetuar a intimação, na hora que designar, aplicando-se subsidiariamente o disposto nos
arts
. 252, 253 e 254 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil).

[...]

§ 4º
Quando o devedor

ou, se for o caso, o terceiro fiduciante, o cessionário, o representante legal ou o procurador regularmente constituído
encontrar-se em local ignorado
,
incerto ou inacessível,
o fato será certificado pelo serventuário encarregado da diligência e informado ao oficial de registro de imóveis
, que
, à vista da certidão, promoverá a intimação por edital
publicado pelo período mínimo de 3 (três) dias em jornal de maior circulação local
ou em jornal de comarca de fácil acesso, se o local não dispuser de imprensa diária, contado o prazo para purgação da mora da data da última publicação do edital.

[...]

§ 7º
Decorrido o prazo de que trata o § 1º sem a purgação da mora
, o oficial do competente Registro de Imóveis, certificando esse fato,
promoverá a averbação, na matrícula do imóvel,
da consolidação da propriedade
em nome do fiduciário
, à vista da prova do pagamento por este, do imposto de transmissão
inter
vivos e, se for o caso, do laudêmio.

[...]

Art. 27. Consolidada a propriedade em seu nome, o fiduciário promoverá leilão público para a alienação do imóvel, no prazo de 60 (sessenta) dias, contado da data do registro de que trata o § 7º do art. 26 desta Lei.

[...]”

A rigor dos dispositivos mencionados, a consolidação da propriedade
do bem dado em garantia ao credor fiduciário demanda observância aos requisitos da Lei nº 9.514/97
.

Como se vê, não basta o simples inadimplemento pelo devedor
fiduciante
para autorizar a consolidação da propriedade e a possibilidade de alienação do bem; é necessária a constituição em mora, mediante notificação extrajudicial a ser realizada pelo Cartório de Registro de Imóveis,
e
que deve

ocorrer de forma pessoal ou, excepcionalmente,
após
procedidas as tentativas
infrutíferas
de notificação
,
na forma dos §§ 3º e 3º-A
do art. 26,
e

demonstrado que o devedor encontra-se em local incerto e não sabido,
será possível
a notificação via edital
.

Na hipótese dos autos, o Banco Bradesco S.A. defende que o procedimento extrajudicial de consolidação do imóvel ocorreu de maneira regular, logo, não caberia
a
procedência da ação de consignação em pagamento, devendo ser autorizada a continuidade do leilão extrajudicial para alienação do bem e satisfação da dívida.

Todavia, em que pese
a
força argumentativa da instituição financeira, a certidão do oficial de diligência destacou apenas duas tentativas de notificação da devedora
fiduciante
, realizadas no mesmo dia. Na sequência, dos documentos coligidos pelo banco, vê-se que foi procedida a publicação de edital de
intimação e, sem a purgação da mora, deu-se prosseguimento à consolidação da propriedade, levando os bens a leilão.

Assim, as duas tentativas de localização da devedora
fiduciante
não são suficientes para afirmar que
esta
se encontra em local ignorado, incerto ou inacessível.
Por conseguinte
, não esgotadas todas as tentativas de notificação pessoal da devedora
fiduciante
, não se justifica a notificação por edital, o que leva à invalidade da consolidação da propriedade dos imóveis, já que foi
realizada em total inobservância
ao determinado pela Lei nº 9.514/97.

Aliás, nessa linha segue a orientação jurisprudencial do c. Superior Tribunal de Justiça. Vejamos:

“[...] 1.
Este Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que
, no caso de execução extrajudicial da Lei nº 9.514/97,
diante do vício da notificação para purgação da mora impõe-se a anulação da consolidação da propriedade em nome do credor fiduciário.
2. Anulada a consolidação da propriedade, é nula também a arrematação posterior, na qual é adquirido bem irregularmente alienado pelo credor fiduciário, ante a existência de manifesto prejuízo. 3. A jurisprudência desta Corte Superior orienta que "o valor da causa deve equivaler, em princípio, ao conteúdo econômico a ser obtido na demanda, ainda que o provimento jurisdicional buscado tenha conteúdo meramente declaratório" (
AgInt
no
REsp
n. 1.698.699/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 6/2/2018,
DJe
de 23/2/2018). 4. Agravo interno a que se nega provimento.4.
”
(STJ -
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
: 1998722 TO 2021/0319972-3, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 13/03/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
16/03/2023)

Ainda, s
obre a temática, cito julgados deste
Eg
. Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE PROCEDIMENTO DE CONSOLIDAÇÃO DE PROPRIEDADE DECORRENTE DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL – INADIMPLEMENTO – LEGISLAÇÃO REGENTE – INTIMAÇÃO PESSOAL DO FIDUCIANTE PARA PURGAÇÃO DA MORA – AUSÊNCIA – NULIDADE DA CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM FAVOR DO CREDOR – SENTENÇA
MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A ausência de intimação pessoal do devedor para purgar a mora
,
torna nula a averbação na matrícula do imóvel que consolidou a propriedade fiduciária
em nome do credor.” (TJ-MT 10190733420208110041 MT, Relator:
ANTONIA SIQUEIRA GON
Ç
ALVES
, Data de Julgamento: 27/04/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/04/2022) (
g.n
)

“
APELAÇÃO CÍVEL – Ação de Suspensão de Leilão Extrajudicial e Anulação dos Efeitos da Consolidação de Imóvel
c.c
Ação de Consignação em Pagamento – PROCEDIMENTO DE CONSOLIDAÇÃO DE PROPRIEDADE DECORRENTE DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL – INADIMPLEMENTO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – ART. 26 DA LEI 9.514/97 – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO FIDUCIANTE PARA PURGAÇÃO DA MORA – IRREGULARIDADE DA INTIMAÇÃO POR EDITAL – NULIDADE DA CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM FAVOR DO CREDOR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Tratando-se de contrato de alienação fiduciária de bem imóvel, regido pela Lei nº. 9.514/97,
é imprescindível a intimação pessoal do devedor fiduciante para purgação da mora
,
sendo inválida a intimação do devedor por edital quando não esgotados todos os meios disponíveis
para sua localização no endereço do contrato
. A ausência de intimação pessoal do devedor para purgar a mora, torna nula a averbação na matrícula do imóvel que consolidou a propriedade fiduciária em nome do credor.
”

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1047671-90.2023.8.11.0041, Relator:
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
, Data de Julgamento: 30/04/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/05/2024)

Por sua vez, n
o tocante à alegação de que o valor consignado pela devedora não contempla a integralidade da dívida, como bem pontuou o juízo
primevo
, a notificação formulada pelo banco apontou como devido o valor de R$ 10.301,81 (dez mil trezentos e um reais e oitenta e um centavos) à época. Por sua vez, a devedora
fiduciante
consignou o montante de R$ 37.143,15, mostrando-se, portanto, superior às parcelas apontadas pelo credor
para a purgação da mora
.

Além disso, não obstante o Banco Bradesco argument
e
que o inadimplemento do contrato implica no vencimento antecipado da
dívida
, nota
-se que a instituição pretendia intimar a devedora a purgar a mora tão somente das parcelas vencidas, e não da totalidade do contrato.

Nesse contexto
, ainda que o credor não esteja obrigado a receber valor inferior ao devido, denota-se que não restou
satisfatoriamente
demonstrado ser devida a integralidade da dívida, visto que sequer foi acostada pela instituição financeira a cópia do contrato
para corroborar suas alegações, ônus que lhe incumbia.

Desta feita, observada a ausência de regularidade do procedimento extrajudicial de consolidação da propriedade dos imóveis e a consignação em pagamento da quantia adequada ao adimplemento da dívida, resta escorreita a sentença de primeiro grau.

Ante o exposto, pelas razões alhures,
NEGO

PROVIMENTO

ao recurso interposto
pelo
BANCO BRADESCO S.A
.
, mantendo
incólume
a sentença recorrida.

Majoro os honorários advocatícios ao patamar de 15% (quinze por cento), nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2024